Tribunal: TJSP
Processo: 2071988-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPOSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS. Demolição de imóvel comercial alugado pela autora, ora agravante, em razão de obra do Metrô de São Paulo. Recorrente que alega ser indevida a exclusão de dois recibos e uma fatura do cômputo final da indenização por danos materiais a ser paga pelo Metrô-SP determinada pelo juízo da execução. Recibos e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPOSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS. Demolição de imóvel comercial alugado pela autora, ora agravante, em razão de obra do Metrô de São Paulo. Recorrente que alega ser indevida a exclusão de dois recibos e uma fatura do cômputo final da indenização por danos materiais a ser paga pelo Metrô-SP determinada pelo juízo da execução. Recibos e fatura anexados aos autos desacompanhados da prova do efetivo pagamento pela exequente das obras e serviços descritos em tais documentos. Autenticidade duvidosa dos recibos apresentados. Ocorrência. Concessão da Justiça Gratuita. Impossibilidade Hipossuficiência não comprovada. Honorários advocatícios devidos pelo acolhimento da impugnação da executada fixados em patamar razoável e que não merecem alteração. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071988-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PRH
ESTRELA SERVIÇOS E EMPREGOS LTDA, é agravado COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071988-52.2020.8.26.0000 -Voto no 19437
2
VOTO No 19437
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2071988-52.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 33a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: PRH ESTRELA SERVIÇOS E EMPREGOS LTDA
AGRAVADA: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
JUIZ: SERGIO DA COSTA LEITE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. RESPOSABILIDADE CIVIL POR DANOS
MATERIAIS. Demolição de imóvel comercial alugado pela
autora, ora agravante, em razão de obra do Metrô de São Paulo.
Recorrente que alega ser indevida a exclusão de dois recibos e
uma fatura do cômputo final da indenização por danos materiais a
ser paga pelo Metrô-SP determinada pelo juízo da execução.
Recibos e fatura anexados aos autos desacompanhados da prova
do efetivo pagamento pela exequente das obras e serviços
descritos em tais documentos. Autenticidade duvidosa dos recibos
apresentados.
Ocorrência.
Concessão
da
Justiça
Gratuita.
Impossibilidade Hipossuficiência não comprovada. Honorários
advocatícios devidos pelo acolhimento da impugnação da
executada fixados em patamar razoável e que não merecem
alteração. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresa
exequente PRH ESTRELA SERVIÇOS E EMPREGOS LTDA contra a decisão de fls.259
proferida nos autos originais de cumprimento de sentença, que, por sua vez manteve a
decisão anterior de fls. 253 que, por seu turno, havia rejeitado os embargos de
declaração (fls.251/252 dos autos do cumprimento de sentença) para, ao final, manter a
decisão de fls.248/249 dos autos do cumprimento de sentença que acolheu a
impugnação oferecida pela executada dando por liquidado o julgado no valor definitivo de
R$62.700,90. A referida decisão admitiu como aptas a liquidar os danos materiais
apenas e tão somente os recibos legíveis em nome da exequente e não meros recibos,
orçamentos, pediDescdos e faturas sem pagamento, tais como os documentos de fls.
33, 52/61, 84, 86/87 91, 93/94, 98, 100/101, 105, 107/108, 112 e 114/115. Também
foram excluídas da conta da indenização gastos com locação, imposto predial e seguro
contra incêndio.
Em razão do acolhimento da impugnação oferecida pela
executada a exequente, ora agravante, foi condenada ao pagamento de honorários
advocatícios arbitrados em R$5.318,37, equivalente a 10% do excesso expurgado da
conta de liquidação presentada pela exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071988-52.2020.8.26.0000 -Voto no 19437
3
Em suas razões, a agravante afirma que inexiste lei obrigando os
particulares a se valerem de um modelo legal de recibo de pagamento, devendo ser
esclarecido se um determinado recebido passado pelo então credor ao devedor deve
conter características próprias, ou se cabe ao particular fazer uso de um modelo previsto
na legislação. Aduz que o juízo agravado não considerou como válidos diversos recibos
anexados aos autos pela exequente, ora agravante. Sublinha que o presente recurso se
limita aos recibos de fls.114 e 258 (idênticos) e fls. 115 todas dos autos do cumprimento
de sentença. Admite que o laudo pericial de fls.154/171 dos autos do cumprimento de
sentença calculou as despesas da exequente de forma correta. Argumenta que os
documento de fls. 114, 258 dos autos do cumprimento de sentença estão perfeitamente
legíveis e não poderiam ser desconsiderados, uma vez que no documento de fls. 114 há
anotação de carimbo de recebimento; no de fls. 258 haveria declaração expressa da
suposta empresa prestadora de serviço. No que se refere ao documento de fls. 115 dos
autos do cumprimento de sentença, alega que se encontra legível, demonstrando a
realização de vários serviços realizados sem que o juízo singular possa desconsiderá-lo.
Assevera que os honorários advocatícios foram fixados erroneamente em desfavor da
agravante, pois considerando os referidos recibos, é possível constatar que os cálculos
da agravante estavam corretos resultando em inversão do ônus sucumbencial.
Acrescenta que o juízo agravado indeferiu pedido de concessão justiça gratuita, de modo
que reitera o referido pedido alegando que a empresa agravante se encontra inativa, sem
movimentação ou faturamento. Alternativamente, pretende que seja autorizado o
diferimento das custas processuais, ao menos até a expedição do mandado de
levantamento, uma vez que há pedido nesse sentido. Requer o provimento do recurso
para o fim de determinar o juiz singular que considere os recibos de fls. 114, 115 e 258
dos autos do cumprimento de sentença, incluindo-os nos cálculos da indenização, bem
como conceder a justiça gratuita ou a isenção de custas para a interposição do agravo,
além da inversão do ônus de sucumbência.(fls01/04)
Recurso tempestivo.
O recurso foi recebido somente no efeito devolutivo. (fls. ).
A agravada apresentou contraminuta (fls. ).
É O RELATÓRIO.
De início, fica concedida a gratuidade processual apenas e tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071988-52.2020.8.26.0000 -Voto no 19437
4
somente para fins de processamento do presente agravo de instrumento.
Trata-se de agravo de instrumento tirado do Cumprimento de
Sentença no. 0033489-58.2019.8.26.0100 referente à ação de responsabilidade por
danos materiais no. 1082725-64.2016.8.26.0100 movida por PRH Estrela Serviços e
Empregos Ltda contra a Companhia do Metropolitano de São Paulo-Metrô, na qual
pleiteou o ressarcimento de danos materiais referente ao seu fundo de comércio em
razão da demolição do imóvel por ela locado, e onde exercia suas atividades comerciais,
ocorrida por conta das obras da linha Lilás do Metrô-SP.
A autora, agora exequente, insurge-se contra a decisão de
fls.248/249 dos autos do cumprimento de sentença que, por seu turno, acolheu
impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela Companhia do Metropolitano de
São Paulo-Metrô executada, para afastar os cálculos de liquidação apresentados pela
exequente e acolher os cálculos do Metrô de modo a estabelecer o valor devido em
R$62.700,90.
O juízo da execução considerou que “devem ser admitidos como
aptos à comprovação das despesas apenas e tão somente os recibos legíveis em nome
da impugnada, não servindo como tais meros orçamentos, pedidos e faturas sem
pagamento, como, por exemplo os documentos de folhas. 33, 52/61, 84, 86/87 91, 93/94,
98, 100/101, 105, 107/108, 112 e 114/115.”(fls.248 dos autos do cumprimento de
sentença).
No entanto, ao contrário do que argumenta a agravante, agiu com
acerto o magistrado de primeiro grau ao rejeitar os comprovantes de despesas anexados
à fls. 114/115 dos autos do cumprimento de sentença, pois a nota fiscal de fls. 114
emitida por “Meireles Ferros-EPP” contém rasura no campo “cliente”, sendo possível
observar um risco sobre um nome anterior seguida da inserção “a posteriori” do nome da
empresa agravante “PRH ESTRELA SERVIÇOS”. Como bem ressaltou o juízo “ a quo”,
tal recebido está desacompanhado de qualquer prova do seu efetivo pagamento.
Por sua vez, o mencionado documento de fls. 115 dos autos do
cumprimento de sentença se trata de “Fatura” referente a gastou com serviço de
mudança contratado com a empresa Luvitrans Transporte e Logística pelo preço exato
de R$20.000,00. Ocorre que a referida “Fatura” apresenta 17 itens transportados e
serviços supostamente prestados sem, contudo, discriminar o valor de cada item. Nesse
caso, igualmente não consta nos autos qualquer comprovante do efetivo desembolso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071988-52.2020.8.26.0000 -Voto no 19437
5
pelos serviços de mudança mencionados no documento (cheques, extratos bancários).
Melhor sorte não socorre a agravante em relação ao 'recibo”
anexado à fls.258 dos autos do cumprimento de sentença. Em primeiro lugar, o
documento em questão foi estranhamente confeccionado em data recente (01/04/2020),
mas supostamente se refere à instalação de portão de ferro tubular em 31/07/2013 ao
preço de R$3.600,00. Contudo, mais uma vez, não há qualquer prova do efetivo
desembolso da referida quantia pela agravante, razão pela qual deve ser
desconsiderado.
Em relação ao pedido de concessão da Justiça Gratuita, observo
que a recorrente não trouxe aos autos do presente agravo qualquer elemento de prova
como balancetes ou livros contábeis capazes de atestar a hipossuficiência alegada pela
empresa.
Outrossim, depreende-se da leitura da decisão de fls. 253
prolatada em 31 de março do corrente ano que foi determinada a expedição de mandado
de levantamento no valor de R$62.700,00 em nome da ora agravante, de modo que não
há que se falar em impossibilidade absoluta de arcar com as custas e despesas
processuais.
No mais, verifica-se que os honorários advocatícios foram fixados
de modo proporcional e razoável em R$5.318,37 pela decisão que acolheu a
impugnação da parte executada.
Assinalo que, na hipótese de oferta de embargos de declaração, o
julgamento se dará virtualmente, salvo oposição expressa das partes, o que deve ocorrer
em cinco dias, contados da intimação do acórdão.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso..
PAULO GALIZIA
Relator